Tribunal: TJES
Processo: 5001486-21.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-21.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: FAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5019483-25.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

RECORRIDO: FAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO REALIZADO E NÃO ESTORNADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por FAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA em face de LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra o autor, em síntese, que realizou uma compra junto à primeira requerida, em 30/04/2023, no montante de R$ 2.186,40. Embora seu pedido tenha sido cancelado, até o momento do ajuizamento da ação, não houve a restituição do valor correspondente em seu cartão de crédito. Requereu o cancelamento das cobranças, a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Em sede de contestação, a primeira requerida (ID. 7330331), arguiu a ausência de pretensão resistida, que não houve cobrança indevida ensejadora da repetição do indébito e ausência de danos morais.

A segunda requerida, em sua defesa (ID. 7330734), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, que não houve falha na prestação dos serviços, que não seria responsável pelo dano e da inexistência de dano moral indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7330751), que assim resolveu a lide:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER

Assim, a negligência do réu, pelo eventual cancelamento da comprar e a persistência dos descontos deveriam ser notificado pelo estabelecimento comercial, o que não ficou demonstrado. Deste modo, não ficou claro que o requerido tenha concorrido com os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, de modo que,
ACOLHO
a ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo.

[...]

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, CONVERTO A TUTELA ANTECIPADA EM DEFINITIVA (id 30042985) e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1. CONDENAR o Requerido (lenovo) a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e descontados, a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado e corrigido a partir do desembolso.

Como já houve o depósito em “devolução simples” do valor cobrado (ID 31069063), fica autorizada a dedução desses valores, no montante em dobro a ser cumprido, segundo determina esse ato judicial.

2. CONDENAR o Requerido (lenovo) ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil reais) em favor do Requerente, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento, a qual considero a data da citação, e correção monetária a partir desta data.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Irresignada, a requerida LENOVO interpôs Recurso Inominado (ID. 7330753), sustentando, em suas razões, a ausência de pretensão resistida, que não houve cobrança indevida, ou má-fé, ensejadora da repetição do indébito e ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 7330758), e na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, entendo que caberia à recorrente comprovar que promoveu o cancelamento da compra, não só em seu sistema, mas com o cancelamento, efetivo, das cobranças, o que não ocorreu. Isto porque, em que pese tenha alegado que a compra foi cancelada, o autor, ora recorrido, comprovou a continuidade das cobranças em sua fatura (ID. 7330300), enquanto que a recorrente valeu-se apenas de telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação à forma de restituição dos valores cobrados, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé da Requerida, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a requerida deu continuidade às cobranças de uma compra que foi cancelada, o que por si só já demonstra um comportamento contraditório.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)